Tribunal: TJPA
Processo: 0809775-19.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809775-19.2017.8.14.0301

APELANTE: ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO RECURSAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELÉTRÔNICO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8218989, por meio da qual não conheci do recurso, porquanto manifestamente intempestivo.

Inconformado, o agravante alega sobre a tempestividade do recurso de apelação (id. 5544352).

Acrescenta ainda que o sistema PJE desse e. TJE/PA tem passado por diversas falhas, inclusive com atuação corretiva e de fiscalização do Conselho Nacional de Justiça –, não podendo ser transferido ao Agravante o ônus de produzir verdadeira prova impossível no sentido de comprovar a referida e patente tempestividade, isto porque usou todos os meios que estavam disponíveis para tal fim.

Antes esses argumentos, requer o provimento

do recurso para fim de reformar a decisão guerreada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9645159.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

É manifesta a intempestividade do apelo, tendo em vista que a sentença proferida no Id nº 21094619 fora lavrada em 12/11/2020 e publicada no DJe de 19/11/2020 (quinta-feira), tendo o prazo se encerrado dia 11/12/2020, já considerando o feriado nacional do dia 08/12/20 e a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no dia 07/12/2020 (Portaria nº 2550/2020-G), sendo o recurso de apelação interposto somente 16/12/2020 (Id nº 5544352), restando, assim, inequívoca a
INTEMPESTIVIDADE
do recurso de apelação.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2023